Tribunal: TJDFT
Processo: 0763739-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0763739-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HENVER TIBERIO DE LIMA RECORRIDO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DESCONTO 60% (SESSENTA POR CENTO). CONCLUSÃO EM 3 (TRÊS) ANOS. POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO PELA FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alegou que efetuou a matrícula no curso de Direito na instituição de ensino da parte requerida, tendo sido informado que a duração do curso seria de 3 (três) anos, visto que seriam aproveitadas as matérias já cursadas pelo autor no curso de Tecnólogo em Segurança Pública para policiais. Informou que iniciou o curso no primeiro semestre de 2019 e terminou em julho de 2022, ou seja, 6 (seis) meses a mais do que o preestabelecido, razão pela qual teve que pagar por um semestre a mais, o que evidencia a falha na prestação de serviços da requerida que não o informou sobre a necessidade de adicionar matérias extras na grade de horários predeterminada a fim de que o curso fosse concluído no tempo correto. Por fim, requereu a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos nesse semestre extra no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), além da reparação moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. O pedido foi julgado improcedente. 3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Em suas razões, o autor recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a ausência de manifestação do juízo a quo quanto a necessidade de oitiva de testemunhas e do depoimento da recorrida. No mérito, reitera as razões iniciais no sentido de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, mormente, porque a grade de horários era feita pela própria instituição de ensino, que, inclusive, não permitia a alteração por parte do aluno, o que fez com que ele não terminasse o curso no tempo preestabelecido. Repisa que em nenhum momento foi informado de que deveria adicionar matérias extras na grade de horário, tendo a recorrida faltado com o dever de informação previsto no diploma consumerista. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais. 5. Preliminar de cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Logo, a questão exposta na peça vestibular demanda apenas prova documental, não necessitando de maior dilação probatória conforme pretende a parte autora. Preliminar rejeitada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal. 7. Pelo acervo probatório colacionado nos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar o direito alegado, qual seja de que houve a falha na prestação de serviços pela parte recorrida. Isso porque não é crível a alegação de que não terminou o curso no tempo preestabelecido por culpa da recorrida sob o fundamento de que ocorreu omissão de informação sobre a necessidade de adicionar matérias extras na grade de horários, mormente, porque a recorrida demonstrou que no Portal do Aluno é possível solicitar a inclusão de matérias a serem cursadas no semestre corrente, mesmo porque, tal procedimento depende de condições financeiras do aluno, o que necessita de requerimento administrativo perante a instituição de ensino. 8. Ademais, o próprio recorrente informou que, conforme Manual do Aluno, existem exceções em que são permitidas ao aluno a modificação da grade de horários, o que comprova que a informação foi efetivada, todavia, o recorrente não buscou saber se o seu caso se encaixava nas exceções, não tendo sequer apresentado pedido para tanto ou a negativa da recorrida. 9. Portanto, correto o entendimento proferido em sentença, senão vejamos: “No caso, a prova documental produzida não demonstrou que o atraso na conclusão do curso foi causado pela instituição de ensino, tampouco que ocorreu falha no dever de informação imputado à ré, uma vez que a grade curricular do curso escolhido é facilmente obtida no sítio eletrônico da ré (ID 152748495). Assim, forçoso concluir que o autor não se atentou para a carga horária total do curso e as disciplinas não cursadas, a fim de concluir a graduação no prazo almejado. Embora as instituições de ensino sejam dotadas de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207, da CF), a montagem da grade horária é realizada de acordo com a disponibilidade financeira e de tempo do próprio aluno, a quem incumbia, observada a excepcionalidade garantida pela cláusula 3.1, do contrato inserido (ID 154838585 - Pág. 3), adicionar disciplinas extras.” 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95. 12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUÍVOCO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. 4. Recurso adequado e tempestivo. 5. O embargante alega haver obscuridade no acórdão prolatado, sob o argumento de que os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da causa, e não da condenação. 6. Apesar de intimado, o embargado não se manifestou, consoante certificado no Id n. 53465725. 7. Com razão o embargante, pois o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários está equivocado, tendo em vista não ter havido condenação no juízo de origem. 8. Recurso conhecido e provido para estabelecer que os honorários advocatícios fixados devem incidir sobre o valor da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da oitiva de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 55934249. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Nesse toar, considerando que o assunto gira em torno destes temas, o indeferimento do recurso é medida que se impõe. Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, em sede de contrarrazões, conquanto previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal